Tribunal: STF
Processo: HC 249097
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 904.100/BA, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, 2º, II e IV, e à pena de 4 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em 14 anos e 8 meses de reclusão, para o homicídio consumado e, em 3 anos e 9 meses e 15 dias de reclusão, para o delito de homicídio tentado, perfazendo-se ambas as penas o somatório de 18 anos, 5 meses e 15 dias. 



    O pedido de revisão criminal foi julgado parcialmente procedente, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea de ofício.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ser indevido o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e da emboscada.



    Sustenta-se equívoco na dosimetria da pena, tendo em vista que a basilar teria sido elevada considerando-se desfavoráveis as circunstâncias do delito com fulcro em elementos inerentes ao tipo penal.



    Acrescenta-se, por fim, a necessidade do reconhecimento da participação de menor importância, bem como que o paciente faria jus à redução da pena em seu grau máximo pelo homicídio tentado.



    Ao final, requer-se:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, para a reforma do acórdão prolatado pelo TJBA, para reconhecimento da menor importância no crime de homicídio consumado; o afastamento das qualificadoras; a aplicação do grau máximo da diminuição de pena no crime tentado; readequar a dosimetria da pena, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para modificar a reprimenda imposta, bem como o regime imposto.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA  N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c com o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, o agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões da inicial  do writ, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ademais, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator:



    “Da leitura do trecho supratranscrito, observo que existe fundamentação suficiente da ocorrência da qualificadora do motivo fútil, porquanto há depoimentos testemunhais no sentido de que o delito teria sido praticado em razão de discussão ocorrida no dia anterior  e ‘que o motivo da confusão foi porque o pai do declarante foi reclamar o acusado Otaviano de ter furado as casas de abelhas em seu terreno’. (fl. 60) 



    Quanto à qualificadora da emboscada, consta nos autos que ‘quando as vítimas passavam pelo local dos fatos, único local de passagem, o requerente estava “escondido com uma espingarda em punho"’ (fls. 60-61) 



    Desse modo, observa-se que foi apresentada fundamentação idônea para justificar as referidas qualificadoras, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus. 



    Cito os seguintes precedentes:



    (...)



    Quanto ao pleito de reconhecimento de participação de menor importância, foi devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem que o caso trata-se de hipótese de coautoria, uma vez que ‘resta demonstrado que a atuação do requerente se deu de forma consciente, direta e efetiva para consumação do delito, de sorte que descabida a tese de participação de menor importância (art. 29, § 1º do CP).’ 



    Afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do habeas corpus. 



    Ilustrativamente:



    (...)



    Desse modo, estando a fração de redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, acolher a pretensão da Defesa de adotar a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo crime tentado implicaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente